Tribunal: TJMT
Processo: 1026339-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026339-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FLAYN BLAENQUE DAS DORES - CPF: 036.890.801-18 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS PESSOAIS. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos do autor.

2. A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal da parte consumidora, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia. Verossimilhança das alegações da empresa de telefonia, mormente porque a assinatura constante no contrato é muito semelhante àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

3. Pedido contraposto devido.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença improcedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes foi comprovada pela reclamada, bem como a idoneidade do débito. Ademais, julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante ao pagamento da dívida.

O recorrente sustenta que o contrato apresentado pela reclamada é objeto de fraude e que não houve contratação dos serviços.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os seus pedidos, declarando-se a inexigibilidade do valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito, inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos a cópia do “
Termo de Adesão”
, celebrado com o consumidor em 06/11/2017, além de cópia de documentos pessoais, comprovando a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação.

Neste ponto, consigne-se que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança àquela firmada no documento pessoal do recorrente.

Assim, verifica-se que o recorrente não comprovou a quitação do débito discutido nos autos, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, ao passo que a recorrida anexou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica entre as partes.

Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021